Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-08.2014.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000811-08.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), Humberto Bortolini, representante de Municipio de Itiquira/MT. (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 015.133.079-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes para atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
“é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”.
Deve-se, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos regularmente pelo SUS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que,
nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido Antecipação de Tutela no 0000811-08.2014.8.11.0027
,
proposta pelo Ministério Público em benefício de Rosa Oliveira da Silva,

julgou procedente o pedido da exordial e condenou o apelante e o Município de Itiquira, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento do fármaco
“(...) Lozalan, Aspirina Prevent, Rosuvastantina, Pantoprazol e Anlopino, tornando definitiva a liminar concedida, resolvendo o mérito da questão nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
(Id
.
151049314 - Pág. 90).

O
apelante,
em suas razões recursais, sustenta que o medicamento requerido (Pantoprazol) não integra a lista da assistência farmacêutica do SUS e que a rede pública de saúde fornece outros fármacos que poderiam ser utilizados para o tratamento da autora. Aduz que não há, nos autos, a demonstração da imprescindibilidade do medicamento vindicado
.

Alega, ademais, que a legalidade orçamentária prega a impossibilidade de o Estado realizar despesas não incluídas na lei orçamentária. Diante disso, defende que o direito à saúde deve ser concedido por meio de políticas públicas, na forma como fora previsto na Constituição da República, um direito social, não havendo espaço para pleitos individuais que afogam o Poder Judiciário.

Por fim, após discorrer sobre a reserva do possível e as “escolhas trágicas”, bem como sobre o comprometimento da isonomia e acesso universal à saúde, r
equer
o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença guerreada
(Id.
151049314 - Pág. 108 à 119).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Ids.
151049314 - Pág. 126 à 142
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.154196187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária e
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que,
nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido Antecipação de Tutela no 0000811-08.2014.8.11.0027
,
proposta pelo Ministério Público em benefício de Rosa Oliveira da Silva,

julgou procedente o pedido da exordial e condenou o apelante e o Município de Itiquira, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento do fármaco
“(...) Lozalan, Aspirina Prevent, Rosuvastantina, Pantoprazol e Anlopino, tornando definitiva a liminar concedida, resolvendo o mérito da questão nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
(Id
.
151049314 - Pág. 90).

Em análise dos autos, verifica-se o Ministério Público propôs ação civil pública em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município e Itiquira buscando o fornecimento dos medicamentos Lozalan, Aspirina Prevent, Rosuvastantina, Pantoprazol e Anlopino à
Rosa Oliveira da Silva, de 64 (sessenta e quatros) anos de idade à época, visto que diagnosticada com Arteriopatia Obstrutiva grave, envolvendo as artérias carótida interna e subelávia esquerda vertebral direita e de grau modelado na origem da vertebral esquerda e leve nos demais vasos, conforme exame e receita médica juntado aos autos, subscrita pelo médico Cardiologista, Dr. Roberto Marchesi (CRM/MT 1963-MT), como se vê do Id
151049314 - Pág. 12 e 13.

Após a concessão de tutela antecipada e a regular tramitação da lide, o
juízo
a quo
julgou procedente o pedido,
condenando o Município de Itiquira e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento dos fármacos necessitados pela autora

(Id
.
151049314 - Pág. 90).

Contra essa sentença insurge-se o recurso de apelação, o qual deve ser provido em parte.

Com efeito, inegável a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de lhe causar grave risco à saúde.

No caso, porém, um dos medicamentos solicitados –
Pantoprazol –
não é fornecido pelo SUS.

Como se sabe, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do REsp 1.657.156, submetido à sistemática de recursos repetitivos e relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixou os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. São eles:

1 -

comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
, expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,

assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 -
incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 -
existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha alterado a data de início da produção dos efeitos da decisão proferida no referido recurso especial, de modo que os requisitos citados alhures só poderiam ser exigidos após a publicação do acórdão (04/05/2018), no caso em apreço ainda é exigível o requisito sedimentado em sua jurisprudência quanto à demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Ocorre que, no caso dos autos,
a parte autora não trouxe qualquer meio de prova no sentido de que os medicamentos oferecidos pelo SUS não lhe garantiriam a melhora de sua condição de saúde, tampouco sobre a eficácia daqueles que não constam da lista, porquanto o laudo médico anexado apenas menciona os fármacos (tal qual um receituário), sem demonstrarem, contudo, a sua imprescindibilidade.
Em suma, não há nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente acerca da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, daqueles fornecidos pelo SUS.

Dessa feita, se o SUS possui medicamento similar para o tratamento da moléstia que acomete a paciente, e não havendo evidência científica suficiente da real superioridade do medicamento postulado judicialmente em comparação àquele disponibilizado nos protocolos da rede pública, o seu indeferimento é medida que se impõe.

Logo, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dentre eles a sua imprescindibilidade em detrimento dos que são oferecidos, o que, no caso em apreço, não foi suprido.

Destarte, merece provimento o recurso do Estado de Mato Grosso para que seja fornecida à autora apenas os medicamentos constantes na lista do SUS para o tratamento da doença que a acomete, ressaltando-se, outrossim, que tal providência deve observar o princípio ativo e não à marca comercial específica.

No mais, em reexame necessário, verifica-se que
a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC e à jurisprudência pátria no tocante ao direito à saúde e à responsabilidade solidária dos entes públicos em fornecê-lo, não merecendo qualquer censura quanto a tais aspectos.

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Estado de Mato Grosso apenas para determinar que os requeridos procedam à dispensação dos fármacos indicados para o tratamento disponíveis no SUS, observando-se o princípio ativo e não a marca específica. Em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença reexaminada, nos moldes da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023